Tribunal: TJDFT
Processo: 0721611-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. RETOMADA DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que autorizou a retomada do cumprimento de sentença anteriormente extinto por abandono e afastou a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão e erro de premissa no acórdão embargado, no que se refere ao exame da possibilidade de retomar o cumprimento de sentença extinto por abandono sem ajuizamento de nova execução, e ao exame da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, decidiu pela possibilidade de retomada do cumprimento de sentença extinto por abandono, sem a necessidade de ajuizamento de nova execução, além de afastar a alegação de prescrição intercorrente.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração do executado/agravante.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1.022.